Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-15.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014646-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NATALINO NONATO DA SILVA - CPF: 040.792.571-63 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAYARA DE OLIVEIRA CORREIA - CPF: 060.111.141-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ART. 129, §13 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA
DISPENSA DA CAUÇÃO -
VIABILIDADE –
VALOR QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENTE – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 325, §1º, I, DO CPP – LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM CONCEDIDA.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição com imediato deferimento do pedido de liberdade provisória. Inteligência do art. 325, § 1º, I, Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Natalino Nonato da Silva
,
qualificada, que estaria submetido a
constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 1ª
Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/06/2023, em tese, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, praticado contra a sua ex- companheira Mayara de Oliveira Correia.

Em audiência de custódia, foi concedida a sua liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão, com o pagamento de fiança, arbitrado no
quantum
de R$ 1.320,00 (Um mil e trezentos e vinte reais).

Sustenta que o beneficiário não possui condições para arcar com o pagamento arbitrado à título de fiança.

Alega que a hipossuficiência econômica do paciente não é razão suficiente para mantê-lo preso cautelarmente.

Por tais considerações, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente
Natalino Nonato da Silva
,

determinando a expedição do competente alvará de soltura, diante da ilegalidade da prisão preventiva; no mérito, seja concedido a ordem em definitivo. (Id. 173134150)

A liminar vindicada foi deferida em plantão e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
173135666
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
174703167)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que, por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
concessão da ordem
, consoante ementa que segue: (Id. 177075156)

“
HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, § 13º, CP) – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA – Condição que, além de manifestada pelo paciente, é também evidenciada no fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, que, como é sabido, adota critérios financeiros minuciosos para a seleção de seus assistidos.
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Natalino Nonato da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, aqui apontando como coator.

Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/06/2023, pela suposta prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), em desfavor da vítima
Mayara de Oliveira Correia, sua ex-companheira.

Após foi realizada audiência de custódia, no qual
o Juiz de origem concedeu a liberdade ao paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão (art. 319 do CPP), além do arbitramento da fiança, expedindo alvará de soltura após a realização do pagamento, in
verbis:

I – Comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar as suas atividades, bem como comparecimento obrigatório a todos os atos do processo (CPP, inciso I do art. 319);

II – Manter seu endereço atualizado, não podendo alterar sem comunicação prévia a este Juízo;

III – Proibição de frequentar lugares, como bares, prostíbulos e afins;

IV – Proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a sete (07) dias, sem autorização judicial;

V – Pagamento de fiança que fixo no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). (Id. 121483031)

No presente
writ
, o paciente almeja-se pela dispensa do montante arbitrado à título de fiança, por não haver condições financeiras para realizar o pagamento, consequentemente, expedindo o competente alvará de soltura, eis que não é fator suficiente para mantê-lo preso preventivamente.

Por oportuno, segue a transcrição da liminar concedida em plantão.
In verbis
:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de NATALINO NOTANO DA SILVA, preso em flagrante delito pela prática do crime do artigo 129, §13, do Código Penal cometido contra sua companheira, visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres/MT (autos n. 1002397- 08.2023.811.0008), que lhe concedeu a liberdade provisória mediante cautelares diversas, dentre elas o pagamento de fiança.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança; 2) a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça em cárcere, notadamente porque a prisão afronta os princípios da presunção de inocência, igualdade, proporcionalidade e a vedação da prisão por dívidas.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a manutenção das demais medidas cautelares [doc. digital n. 173134150].

É o necessário.

Decido

A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.

Colhe-se da doutrina:

A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.

[...]

E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.

[...]

Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).

É dos autos que NATALINO NONATO DA SILVA foi preso em flagrante delito, no dia 23 de junho de 2023, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 129, §13 do Código Penal, praticados contra sua ex-convivente MAYARA DE OLIVEIRA CORREIA.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos agentes da 12a CIPM de Barra do Bugres/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:

“[...] ESTA EQUIPE POLICIAL RECEBEU A INFORMAÇÃO VIA RÁDIO A RESPEITO DE UMA OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA RUA 1º DE MAIO, FRENTE A ISSO FOI FEITO DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL E VISUALIZADO O SUSPEITO E SUA COMPANHEIRA NA RUA EM FRENTE A RESIDÊNCIA QUE ACONTECEU O FATO. QUE NO LOCAL A VÍTIMA MAYARA DE OLIVEIRA CORREIA RELATOU QUE SEU COMPANHEIRO NATALINO NONATO DA SILVA HAVIA CHEGADO EM CASA EMBRIAGADO E AGREDIDO ELA COM TAPAS NO ROSTO OCASIONANDO LESÃO NOS LÁBIOS, DIANTE DISSO O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA 12ª CIPM PARA CONFECÇÃO DO BO E POSTERIORMENTE ELE FOI CONDUZIDO E ENTREGUE NA DELEGACIA LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS PARA AS DELIBERAÇÕES ULTERIORES. [...]”.

Após o término do procedimento administrativo, os autos foram recebidos pelo Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Bugres/MT, momento em que a autoridade coatora constatou não ser o caso da conversão da prisão em preventiva, de modo que homologou o flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de medidas provisórias diversas, dentre elas, o pagamento do valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) à título de fiança, verbis:

“[...] Na presente hipótese, não se constata a presença dos pressupostos necessários para a manutenção da segregação cautelar do flagranteado.

Com efeito, no presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, materializando assim, o fumus comissi delicti.

Todavia, não há comprovação nos autos de que ao flagrado possa causar riscos à ordem pública, de que possa tumultuar o andamento processual ou ainda de que possa evadir-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal, porquanto, ausentes requisitos necessários não há como manter a segregação cautelar.

Não se pode olvidar da necessidade de prestação jurisdicional para as hipóteses como a do caso posto, uma vez que a repreensão do Juízo para as condutas como a aqui tipificada, tem que ser veemente. No entanto, dada a narrativa dos fatos, tenho que a segregação cautelar não é a medida adequada ao caso.

Ademais, com relação à segurança da vítima, registre-se que nos autos de nº 1002399- 75.2023.8.11.0008 (também analisados por este Juízo plantonista), deferiu-se o pedido de medidas protetivas em favor da vítima.

Ante o exposto, com fundamento do art. 321 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteado NATALINO NONATO DA SILVA.

Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal:

I – Comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar as suas atividades, bem como comparecimento obrigatório a todos os atos do processo (CPP, inciso I do art. 319).

II – Manter seu endereço atualizado, não podendo alterar sem comunicação prévia a este Juízo;

III – Proibição de frequentar lugares, como bares, prostíbulos e afins;

IV – Proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a sete (07) dias, sem autorização judicial.

V – Pagamento de fiança que fixo no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Consigne-se, ainda que, o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas, poderá implicar na decretação da prisão preventiva do autuado (artigo 282, § 4º, do CPP).

APÓS O PAGAMENTO DA FIANÇA, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, devendo a autuada ser colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa [...]”.

Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou, neste plantão judiciário, pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.

Nessa esteira, o que se tem é a permanência dele em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de pobreza, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.

[...]

Destarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, NATALINO NOTANO DA SILVA, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos. Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. Por se tratar de processo apreciado no plantão judiciário, promova-se a distribuição na forma regimental. [...]” (Id. 173135666)

A defesa possui razão. Explico.

Com as inovações da Lei nº 12.403/2012, o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigida no curso processo.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o paciente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325 e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Observa-se nos autos, que o douto magistrado verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Desse modo, ao menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente,
(tendo em vista ser assistido pela Defensoria Pública nos autos)
, e sua manutenção no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Além do mais, perante a autoridade policial, o paciente declarou que sua
atividade profissional é de auxiliar de serviços gerais, evidenciando-se que a fiança imposta resta prejuízo ao sustento do beneficiário e de sua família.

Nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a qual, em comprovada situação de hipossuficiência, poderá ser dispensada, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal.

À propósito:

“[...] 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. [...] (AgRg no HC 603.615/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021)

“[...] 1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 582.581/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)

Sendo também o entendimento desta Eg. Corte.

“[...] “A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado [...]” (STJ, AgRg no HC nº 561.310/PR).(N.U 1026694-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

“[...] Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de dois salários mínimos, o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I, e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo, contudo, incólumes as demais providências acautelatórias fixadas. (N.U 1004097-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Assim, o inadimplemento da fiança não é capaz de, por si só, justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Destarte, à vista do disposto nos artigos 325 e 350 do CPP, aliado ao fato de que a segregação já fora tida como desnecessária pelo juízo
a quo
, constato que o único óbice à liberdade do paciente é a suposição de que possui condições econômicas para arcar com a
fiança
fator que, nos termos da jurisprudência não ressoa apta a dar azo à continuidade da prisão.

Ademais, não constato a demonstração da imprescindibilidade do pagamento da fiança como condição para liberdade do beneficiário. Assim, embora a decisão denomina-se discricionariedade do juiz, deverá ser observado o dispositivo do art. 93, inciso IX da CF/88, fundamentando todas as decisões de forma idônea para amparar tal medida.

Logo, caracterizado resta o constrangimento ilegal com o arbitramento de fiança que obsta a liberdade do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
CONCEDO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Natalino Nonato da Silva,
para exonerar referente ao pagamento do valor arbitrado à título de fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pelo Juiz de origem, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023